Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710497-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA, TERRACAP EMBARGADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, GENARO RIBEIRO DE PAIVA D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração. Assim, intimem-se as partes adversas para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator designado